Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de falso testemunho majorado quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado, na qualidade de testemunha em processo criminal, fez afirmação falsa com o objetivo de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
2. O crime de falso testemunho é de natureza formal, ou seja, se consuma no momento em que a testemunha faz a afirmação falsa, nega ou cala a verdade, sendo irrelevante se o falso depoimento influenciou no resultado do julgamento.
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
4. À luz do princípio constitucional da individualização da pena e à míngua de fundamentação concreta para justificar a incidência de fração numérica superior a 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante/atenuante, este deve ser o fator fracionário aplicável na segunda fase do processo dosimétrico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.